Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-50.2022.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000001-50.2022.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JESSICA LORRAYNE DA SILVA MENEZES MENDONCA - CPF: 046.567.961-74 (RECORRENTE), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000001-50.2022.8.11.0022 -

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JESSICA LORRAYNE DA SILVA MENEZES MENDONCA

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECUSOU ASSINAR O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – EXISTÊNCIA DE FOTOS – EXPRESSIVO AUMENTO NO CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO CONTRAPOSTO – REJEITADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser acolhido os pleitos iniciais, ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que confirmou a tutela de urgência deferida, bem como declarou inexistente o débito “sub judice”
(R$ 2.024,67 - 20/12/2021)
,
em virtude da cobrança indevida de fatura de energia elétrica decorrente de recuperação de consumo por fraude no medidor, bem como condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de danos morais, em virtude da cobrança indevida do débito discutido aos autos.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade nos procedimentos adotados – Da constatação de irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica.

2. Da litigância de má-fé.

3. Do pedido contraposto

4. Do prequestionamento.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade nos procedimentos adotados – Da constatação de irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica
.

Neste ponto recursal, entendo que, merece acolhida a pretensão da parte recorrente. Isto porque,
no caso dos autos, a parte recorrida sustenta ilegalidade na cobrança da fatura de recuperação de consumo de energia elétrica,
em virtude da constatação de fraude
no sistema de medição de energia elétrica
apurada
de forma unilateral
pela concessionária,
todavia,
a empresa recorrente juntou nos autos o termo de ocorrência e inspeção na unidade consumidora, em que informa que a recorrida se recusou a assinar,
desmistificando, portanto, às suas frágeis argumentações trazidas nos autos.

No caso em apreço, entendo que os documentos juntado aos autos (id. 167862717)
comprovam que a média mensal de consumo na unidade consumidora 6/2609336-9 oscilou entre 123; 112; 110 KWh – mês abril, maio e junho/2021, respectivamente, enquanto após a inspeção realizada, houve enorme diferença, perfazendo o suposto consumo de 336; 395; 314 kwh – mês de setembro, outubro, novembro/2021.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a prova processual produzida pela parte recorrida é não suficiente para comprovar os fatos declinados na inicial, a saber,
cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo energético por constatação de fraude
no sistema de medição de energia elétrica
apurada pela concessionária, motivo pelo qual,
penso que nenhuma responsabilidade pode ser imputada à empresa recorrente, pois que, agiu em exercício regular de direito, nos moldes do
§ 3º do art. 14 do CDC.

2.

Da litigância de má-fé

Consigno ainda que, que no tocante a condenação da parte recorrida por litigância de má-fé, rejeito tal tese recursal, pois, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

3.

Do pedido contraposto.

Com relação ao pedido contraposto arguido pela parte recorrente, entendo que não merece acolhida, em face do fracasso recursal acima, notadamente, diante da ausência de comprovação pela empresa recorrente da efetiva prestação dos serviços.

4.

Do pré-questionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos inicias, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito/Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023